Tribunal: TJSP
Processo: 1027902-62.2019.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: que considerou todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua convicção. Omissão, obscuridade ou contradição não configuradas. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1027902-62.2019.8.26.0577; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000023546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1027902-62.2019.8.26.0577/50002, da Comarca de São José dos Campos, em que
é embargante RGA SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA, é embargado SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 19 de janeiro de 2021.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027902-62.2019.8.26.0577/50002 -Voto no 12272
2
Embargos de Declaração no 1027902-62.2019.8.26.0577/50002
Embargante: Rga Soluções Inteligentes Ltda
Embargados: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Comarca: São José do Campos
Voto no 12272
Embargos de declaração. Caráter meramente
infringente e prequestionatório. Pretensão ao
reexame da prova e das alegações lançadas.
Órgão
julgador
que
considerou
todos
os
argumentos e dispositivos legais invocados pelas
partes para a formação de sua convicção.
Omissão,
obscuridade
ou
contradição
não
configuradas. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos a
acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra
decisão que indeferiu pedido de gratuidade e determinou o
recolhimento do preparo em dobro.
Aponta-se,
em
síntese,
omissão
quanto
à
aplicabilidade do art. 99, § 7o, do CPC.
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
Conheço dos embargos de declaração, porque
tempestivos, negando-lhes, contudo, acolhimento, já que as
matérias ventiladas foram analisadas no julgado embargado, não
se divisando a omissão alegada.
A disposição invocada (art. 99, § 7o, do CPC) prevê

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027902-62.2019.8.26.0577/50002 -Voto no 12272
3
que incumbe ao relator apreciar o pedido de gratuidade e fixar
prazo para o recolhimento do preparo em caso de indeferimento.
Tal dever de ofício foi cumprido, conforme decisão de fls. 360/361
dos autos da apelação.
Por outro lado, consignou-se no aresto embargado
que o mero pedido de gratuidade formulado nas razões recursais,
sem qualquer respaldado na realidade dos autos, não pode tornar
letra morta a previsão do art. 1.007 do CPC, sendo aplicável o §
4o quando verificado o abuso de direito, pelo que não basta
posteriormente o recolhimento singelo do preparo, como defende
a embargante nesse caso concreto.
De qualquer forma, observe-se que os embargos de
declaração não são a via adequada para manifestar
inconformismo, buscando-se efeitos infringentes mediante o
reexame de prova e dos argumentos invocados.
No
caso,
amparado
no
princípio
do
livre
convencimento motivado o órgão julgador considerou todos os
argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes para a
formação de sua convicção, ainda que não expressamente
citados, em especial aqueles que se mostraram relevantes para o
adequado deslinde da controvérsia.
Não se reconhece, pois, a existência de erro
material, obscuridade, contradição interna ou omissão a respeito
de qualquer tema que, suscitado no momento adequado,
devesse ser objeto de pronunciamento do Tribunal.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator